Tribunal: STF
Processo: ARE 1501087
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROGRESSÃO VERTICAL C/C CONDENATÓRIA DE DIFERENÇAS SALARIAS. PROFESSORA. DIREITO À PROGRESSÃO VERTICAL E AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL. AUSÊNCIA DE VAGAS. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC EM OBSERVÂNCIA DA EC 113/2021.



    1. Preenchidos os requisitos para a progressão vertical para o cargo na carreira do magistério, deve a Administração Pública promover a ascensão ao nível pertinente e pagar a diferença salarial devida.



    2. Não tendo a parte requerida/apelante se desincumbido do seu encargo probatório, qual seja, comprovar, de forma contundente, a inexistência de vagas em nível superior ao requerido, o deferimento do pedido da requerente é medida que se impõe.



    3. Comprovado o preenchimento dos requisitos necessários à progressão vertical, como no presente caso, não merecem acolhimento a tese de violação da Constituição Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal, mesmo porque as limitações orçamentárias impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, regulamentadora do artigo 169 da Carta Magna, que fixa os limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não têm o condão de eximir o ente público do pagamento de garantias atribuídas legalmente a seus servidores.



    4. Em relação aos consectários legais, os valores condenatório contra a Fazenda Pública incida correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (INPC) e os juros de mora pelo percentual aplicável à caderneta de poupança, a partir da citação, até o advento da Emenda Constitucional n° 113/2021 (09/12/2021), quando passará a incidir, de uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.



    SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente